Tribunal: TJPA
Processo: 0802856-92.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802856-92.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO DA SILVA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - MODALIDADE TENTADA -
UTILIZAÇÃO DO MAIOR REDUTOR EM RAZÃO DA TENTATIVA. INCABÍVEL.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM BOA PARTE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, conceder a suspensão condicional da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Maurício da Silva Corrêa,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos

do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 5 (cinco) dias-multa (cf. ID 17662929).

Inconformada, a defesa requer

a
aplicação da fração de 2/3 (dois terços), em razão da modalidade tentada reconhecida ao crime perpetrado
(cf. ID 17662937)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 17662943)
.

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (cf. ID 18862164).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 10 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa
requer

a
aplicação da fração redutora de 2/3 (dois terços), em razão da modalidade tentada reconhecida ao crime perpetrado pelo apelante
.

Pois bem.

Como é cediço, a modulação da fração a ser utilizada pelo julgador para diminuir a pena por crimes tentados é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido (STJ, HC 604895/SC), sendo ela oriunda de análise acurada do caso concreto, observando-se o quão próximo da consumação do crime chegou o agente, de modo que quanto mais perto de efetivar o delito, menor será o abatimento da pena, e vice-versa, tudo dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 14, II, do Código Penal.

Com essa premissa em mente, vejo que não pode prosperar o pleito defensivo. Senão vejamos.

Compulsando os autos, observo que restou devidamente comprovado que o apelante anunciou o assalto a fim de subtrair o celular da vítima, quem precisou arremessar o aparelho para que esse não fosse roubado. Não satisfeito e imbuído em
animus furandi
,
o réu passou a tentar roubar a bicicleta da ofendida, o que chamou a atenção de dois populares, que o contiveram.

É nítido, nesse contexto, que o apelante empregou efetivamente a grave ameaça contra a vítima, chegando a tocar nos objetos que pretendia ter para si, não havendo a inversão em si da posse por razões alheias à sua vontade, denotando que o caminho do crime foi consideravelmente percorrido.

Portanto, sem necessidade de maiores delongas, entendo que foi acertada a aplicação reduzida da diminuição relativa à tentativa, conforme artigo 14, II, do Código Penal, motivo por que mantenho a fração de 1/2 (meio) utilizada pelo d. Juízo
a quo
.

Por outro lado, a sentença merece reparo no que tange a não concessão da suspensão condicional da pena, o que constitui direito do apelante, já que restaram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77, do CP, a saber: (a) pena não superior a 2 (dois) anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) não reincidência em crime doloso; e (d) não cabimento da substituição prevista no artigo 44, do CP, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça.

Dessa forma, por ser medida de justiça, concedo, de ofício, a suspensão condicional da pena do apelante, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo das Execuções Penais (artigo 78, do CP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, concedo a suspensão condicional da pena.

É o voto.

Belém, 08/05/2024